Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-05.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0707058-05.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICHARD HEINRICH THOELE, NELY VAN BOEKEL RECORRIDO: VALTER CORDEIRO SOARES DESPACHO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção (art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais), ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Dessa forma, comprove a parte recorrente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que efetuou o preparo do recurso. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital